Tribunal: STF
Processo: RE 141715
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA:  -  Imunidade   tributaria.  Contribuições  para  o
financiamento da seguridade social. Sua natureza jurídica.
          -  Sendo as  contribuições para  o FINSOCIAL  modalidade de
tributo  que não  se enquadra  na de  imposto, segundo o entendimento
desta  Corte em face do sistema tributário da atual Constituição, não
estao  elas abrangidas  pela imunidade  tributaria prevista no artigo
150,  VI, "d",  dessa  Carta Magna,  porquanto  tal imunidade  só diz
respeito a impostos.
          Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.